Tribunal: TJDFT
Processo: 0747980-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747980-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN FELIPE DUTRA AGRAVADO: JULIANA VERANO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por IVAN FELIPE DUTRA contra decisão exarada no ID 66676798, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, e determinou a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, na Ação de Despejo n. 0711313-05.2024.8.07.0001, proposta por INSTITUTO ORGANIZACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – IOF em desfavor do agravante, na qual fora indeferido o pedido de justiça gratuita ao autor e determinada a realização de perícia grafotécnica, a ser custeada igualmente pelas partes. Consoante decisão exarada sob o ID 66676798, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por concluir que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente do agravante. No agravo interno interposto, o agravante repisa os argumentos vertidos no agravo de instrumento, sustentando que, para concessão da gratuidade de justiça, basta afirmação da parte acerca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, em prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Destaca a que sua situação financeira atual é dificultosa e que o imóvel onde reside é financiado. Ao final, o agravante postula a retratação da decisão recorrida. Subsidiariamente, a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de conceder a gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Ressalta-se que apesar de afirmar que aufere mensalmente a quantia de R$ 1.833,33 (mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), considerando o total de rendimentos tributáveis constante da sua declaração de imposto no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), o agravante possui sociedade em 2 (duas) empresas, das quais não foram juntadas informações acerca do faturamento, assim como possui residência em bairro nobre do Distrito Federal (Lago Norte – Brasília), no valor de R$ 3.200,000,00 (três milhões e duzentos mil reais), incompatível com a alegada hipossuficiência. Ademais, apesar da determinação contida no despacho de ID 66132475, deixou de colacionar aos autos seus extratos bancários e faturas de cartões de crédito. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024 às 18:55:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora